Tribunal: STF
Processo: RHC 65637
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-06
Data de publicação: 1987-11-06

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS SUFICIENTES
A DECRETAÇÃO, AMPARADOS NA PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME,
OS INDICIOS CONCRETOS DA AUTORIA E OS RISCOS PARA A REGULARIDADE
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
ASPECTOS IDEOLOGICOS DOS EPISODIOS QUE NÃO INFLUEM NO DESATE DA
CONTROVERSIA. NECESSIDADE DE RIGOROSA APURAÇÃO, EM BEM DA PROPRIA
APLICAÇÃO DA JUSTIÇA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.